Tribunal: TJDFT
Processo: 0704613-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. OPORTUNIDADE DE CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, em ação de busca e apreensão que, em ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, extinguiu o feito sem apreciação de mérito, com suporte no art. 485, VI do CPC. 1.1. No apelo, o requerente busca a cassação do julgado, determinando-se o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento. Aduz que tem direito de requerer a citação por edital da requerida, desde que haja o esgotamento das tentativas de localização do bem financiado.
2. De acordo com os autos, foram realizadas várias diligências e consulta aos sistemas RENAJUD, INFOSEG e SISBAJUD no intuito de localizar o endereço atualizado da parte requerida. Diante do insucesso nas buscas, foi determinado ao requerente informar novo endereço para citação para cumprimento da liminar ou a conversão do feito em ação de execução, sob pena de extinção. 2.1. Em resposta, o autor informou novo endereço cuja diligência restou infrutífera. Novamente o autor foi intimado a fornecer novo endereço sob pena de extinção. Ante a negligência do autor, foi proferida a sentença.
3. Conforme se verifica dos expedientes do juízo de origem, restou caracterizada a desídia da parte autora em responder à determinação judicial.
4. O art. 4o do Decreto 911/69 determina as normas procedimentais aplicáveis ao caso em questão e prevê que, se o bem alienado fiduciariamente não for localizado, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. 4.1. No entanto, a parte não realizou a conversão e sequer disponibilizou os meios necessários ao regular cumprimento dos mandados de busca e apreensão.
5. Precedente desta Corte: “[...]compete à parte interessada prover a despesa dos atos que realizar ou requerer no processo, antecipando-lhes o pagamento (art. 82, CPC). No caso, embora regularmente intimado, o Apelante não recolheu as custas processuais dentro do prazo fixado, tampouco postulou a conversão da ação de busca e apreensão em execução, situação que inviabilizou o prosseguimento do provimento jurisdicional buscado pelo Apelante (...) (07095595520208070005, Relator: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 15/2/2022).
6. Recurso improvido.